Tribunal: CARF
Processo: 10480.906258/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906258/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a ciência da decisão de primeira instância, não deve ser
conhecido por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de declaração eletrônica de compensação, por meio da qual a
recorrente pretende a recuperação de valor recolhido por montante superior ao devido,
concernente à estimativa mensal da CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -,
apurada no mês de janeiro de 2005. A quantia pleiteada é de R$ 97.440,32.
Quanto ao pedido supra, a DRF de Recife, por meio do Despacho Decisório de e-
fl. 9, entendeu descabida a pretensão, não reconhecendo o direito creditório, e não homologando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906258/2009-66
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906258/2009-66

a compensação, ante a vedação constante do art.10 da, então vigente, IN 600/05. Em linhas
gerais, a predita norma regulamentar, aos olhos da Autoridade Administrativa, vedaria a
restituição de valores concernentes às estimativas mensais, cabendo, e somente, a sua adição ao
ajuste anual do IRPJ ou, no caso vertente, da CSLL.
A contribuinte apresentou a sua manifestação de inconformidade esclarecendo, de
pronto, que no mês de fevereiro de 2005, havia apurado incialmente um valor de R$
3.673.567,61 e que, em seguida, e com base em balancete de suspensão, retificou a respectiva
DCTF para reduzir o aludido débito para R$ 3.576.127,28. Esta seria a origem do indébito cuja
recuperação se pretende no caso.
Passo seguinte, afirmou que levou a parcela efetivamente devida da estimativa ao
ajuste (R$3.576.127,28), insistindo, assim, que a parcela de R$ 97 mil seria importância
indevidamente recolhida e passível de restituição. Premeu, então, pela procedência de sua defesa
(após defender a aplicação de uma interpretação mais favorável, a luz do art. 112 do CTN, e
requerer, ainda, a produção posterior de provas e a realização de diligência).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife decidiu por manter
incólume o despacho decisório, contudo, com base em argumento até então não aventado. Em
síntese, o colegiado a quo esclareceu que, à época da prolação do despacho em testilha, foi
proferido um acórdão em outro processo que analisava um pedido de compensação que tinha
por objeto a quitação da estimativa de janeiro de 2005. E que como neste último decisum
decidiu-se a pela autorização apenas parcial daquela compensação, reconhecendo-se um crédito
de R$ 480.600,23, teria remanescido, em desfavor da então impugnante, um débito relativo a
citada estimativa de R$ 913.933,55.
A Turma a quo, então, alocou o indébito tratado neste processo para pagamento
daquele valor que sobrou da compensação tratada pelo acórdão de no 1127.391 – 4a Turma da
DRJ/Recife – e, assim, tornou indisponível a importância paga pela contribuinte quanto a
estimativa de fevereiro de 2005. Por isso, não teria restado qualquer importância à
restituir/compensar.
A interessada foi cientificada do julgamento acima em 18 de dezembro de 2012
(AR de e-fl. 89) tendo interposto o seu recurso voluntário em 18/01/2013 (e-fl. 92), em que
deduz, de início, preliminar de nulidade do acórdão recorrido ante uma alegada inovação de
critério jurídico (não tratado, pois, pelo Despacho Decisório). Quanto ao mérito, pediu a
aplicação do entendimento sedimentado na Súmula/CARF de no 84 e premeu pelo provimento de
seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Como se extrai do relatório que precede este voto, a contribuinte foi intimada do
teor do acórdão recorrido em 18 de dezembro de 2012, uma terça-feira, dia útil (conforme AR
juntado à e-fl. 89). Desta feita, o prazo previsto pelo art. 33 do Decreto 70.235/72, se iniciou no
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906258/2009-66

dia 19 daquele mesmo mês e ano (uma quarta-feira), findando-se em 17 de janeiro de 2013, uma
quinta-feira (também dia útil).
Vê-se do carimbo aposto ao recurso voluntário (e-fl. 92), que interessada
promoveu o seu protocolo em 18 de janeiro de 2013, sexta-feira, isto é, um dia após o ocaso
temporal de que dispunha para o interpor, ficando evidente, neste caso, a sua intempestividade.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital